Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-31.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. ERRO NA UNIFICAÇÃO DA PENA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NON REFORMATIO IN PEJUS.
1. Inviável falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de resistência e lesão corporal, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo e encontra-se amparada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. O princípio da consunção ou da absorção deve ser aplicado quando o conjunto probatório apontar que o crime-meio foi perpetrado apenas para a consecução de um delito fim, o que não se verifica na hipótese, bem como o delito de resistência afasta expressamente o princípio e impõe o concurso material com o delito de lesão corporal.
3. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida a pena unificada na sentença a despeito de ter aplicado o concurso formal próprio entre crimes de espécies diferentes com desígnios autônomos. 3.1. Do mesmo modo, mantém-se a pena com erro material, tendo em vista que o erro beneficia o réu.

4. Apelação não provida.